Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA EMBARGADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30683019) opostos por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO, ante Decisão (ID 30503325) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, indeferiu a gratuidade de justiça recursal. A Embargante possui como pretensão recursal sanar a Contradição da decisão Embargada no sentido de que seja concedido o Beneficio de Assistência Judiciária Gratuita a mesma. Intimada para juntar aos autos documentos suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 29952725), a parte Embargante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme Certificado de ID 30431630. Em Decisão de ID 30503325, foi indeferida a gratuidade de justiça recursal e intimada a parte para que efetue o preparo, sob pena de deserção. Decido. De início, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao Embargante. Vale frisar que de acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no PJe: 28/02/2020.) (grifos nossos) A parte Embargante, MICHELE BATISTA VIEIRA, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas juntou aos autos documentos insuficientes para o deferimento do pedido. Tendo sido intimada no ID 25620525 a juntar aos autos proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos. Em Certidão de ID 30431630, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Agravante, ora Embargante: MICHELE BATISTA VIEIRA tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 29952725. Logo, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, o Embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.024, §2o do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Preclusa esta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 17:56:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador